Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705875-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS SILVERIO DE ALMEIDA APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Prolatado o acórdão que deu provimento à apelação interposta por CARLOS SILVEIRO DE ALMEIDA (autor/apelante) para reformar a sentença no tocante ao pagamento das verbas sucumbenciais, condenando a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (ré/apelada) ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 43812800), as partes compareceram aos autos, noticiando a realização de acordo extrajudicial, requerendo a homologação do ajuste, conforme termos e condições estabelecidas no documento de ID. 44857587. Posto isso, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, conforme condições e termos fixados no ID. 44857587, com fulcro nos artigos 87, VIII, RITJDFT e art. 487, III, alínea “b”, do CPC. Ressalve-se, porém, que eventuais despesas processuais, deverão ser igualmente rateadas entre as partes, nos termos do art. 90, § 2o, do CPC, uma vez que inaplicável a hipótese do 90, § 3o, do mesmo Digesto, pelo fato de o acordo somente ter sido firmado posteriormente à sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Baixem os autos à Instância de origem. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 16:58:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora